Tribunal: TJDFT
Processo: 0709876-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709876-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por FRANCISCO DE ASSIS SOUSA contra a decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema repetitivo n. 1.169 pelo STJ. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 149546025, dos autos referência): Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Intimem-se. Opostos embargos declaratórios, porém, rejeitados (ID 150650100, dos autos referência). Nas razões recursais, o agravante alega que somente pode ser objeto de suspensão aqueles processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, isto é, processos em que o tema afetado seja objeto de litígio entre as partes, não se mostrando possível a suspensão daqueles que contenham outras questões não abrangidas pelo representativo da controvérsia. Aduz que a decisão de suspensão não pode alcançar questões preclusas (art. 502, CPC). Relata que a necessidade ou não de procedimento prévio de liquidação diz respeito a apenas uma das possíveis teses de defesa do executado (inexequibilidade do título por ausência de liquidez), e que, no presente caso, não foi impugnada pelo devedor, o que obsta a submissão ao Tema 1.169. Defende ainda que, mesmo que houvesse o devedor suscitado a matéria em foco, tal discussão não é a única controvertida nos autos, o que pode levar a suspensão de decisão do Juízo apenas sobre a questão pendente afetada ao Tema repetitivo e prosseguir em relação às demais questões a serem enfrentadas. Informa que o valor devido foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, na forma do art. 509, §2o, do CPC, pelo que, defende a prescindibilidade de liquidação. Por fim, pugna concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do feito na origem com a expedição do ofício requisitório. Preparo não efetuado porque o agravante é beneficiário de gratuidade de justiça. Recurso não contrariado. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso porque previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Como relatado, o agravante pretende reformar a decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença, a fim de aguardar o julgamento do Tema 1.169 pelo c. STJ. No caso em comento, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos do processo n.o 32.159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação a partir de janeiro de 1996. O exequente, ora agravante, apresentou planilha de cálculos referente ao período de janeiro/96 a março/1997, cujo montante atualizado até 31/04/2022 é de R$15.685,46. O devedor, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso no valor da execução. Apresenta como valor devido a quantia de R$8.328,10. Aduz que o fator de correção monetária a partir de 29/06/2009 deve ser a TR e não o IPCA-E, como apresentado pelo exequente. Nessas circunstâncias, verifica-se que o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ não tem o condão de prejudicar o prosseguimento do feito na origem. Ora, a matéria submetida a exame pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 1.169), sob o rito dos recursos repetitivos tem como questão: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Nesse sentido, o que se busca delimitar é a prescindibilidade ou imprescindibilidade da prévia liquidação de sentença, nos casos de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado. Em que pese tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva, não há nos autos de origem qualquer insurgência do devedor acerca da necessidade de liquidação prévia, o que não justifica o sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior. Ademais, o devedor já apresentou os próprios cálculos de liquidação, destoando dos cálculos apresentados pelo credor apenas quanto ao índice de correção a ser utilizado em determinado período. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo para determinar o levantamento da ordem de sobrestamento e restabelecer o regular processamento do feito. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator